Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714097-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S.A. - SPE AGRAVADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S.A. – SPE (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0709498-12.2020.8.07.0001), em que litiga com ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES (exequente), intimou as partes para que apresentem, no prazo de 10 dias, planilha atualizada do débito, com o decote do valor atualizado da adjudicação (ID 35008614). Em suas razões recursais (ID 35008611), a agravante narra que no cumprimento de sentença de origem foi deferida a penhora sobre o imóvel localizado na Rua 25 Norte, Lote 10, Águas Claras, que constitui o único bem de sua propriedade. Diz que o referido imóvel já havia sido objeto de penhora em outro processo (n° 0718874-27.2017.8.07.1.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília), dando ensejo à suspensão do cumprimento de sentença originário. Explica que nesse outro feito foi deferida a adjudicação do imóvel, com determinação de expedição da correspondente carta. Destaca que a decisão que deferiu a adjudicação não envolveu discussão sobre o mérito das execuções que estão sendo objeto de quitação. Salienta que nos termos da proposta apresentada no ID 98575790, no Processo n° 0718874-27.2017, a adjudicação proposta pelas partes tem como objetivo a quitação de diversas execuções, inclusive a de origem. Registra que o Juízo a quo, em decisão anterior à agravada, havia declarado extinto o débito, com base na quitação conferida pela adjudicação. Aduz que o agravado, todavia, alegou que o crédito perseguido não havia sido quitado, existindo saldo devedor no importe de R$1.146.652,04, o que levou o Juízo da causa a prolatar a decisão ora agravada, dando continuidade ao cumprimento de sentença. Enfatiza a postura de má-fé do agravado. Lista, ainda, processos nos quais seus sócios estão sendo incluídos para fins de que respondam pelas execuções. Indica que o único bem que poderia garantir as execuções foi objeto da adjudicação, cujo procedimento está sendo questionado. Anuncia que LURDES CONCEIÇÃO SANTANA, sócia da empresa, teve sua interdição decretada em data anterior à adjudicação, o que, por si só, já ensejaria a nulidade de todos os atos. Faz menção à disciplina prevista nos artigos 178, inciso II, e 279, do Código de Processo Civil, e ressalta que o Ministério Público deve ser intimado para intervir como fiscal da lei. Sinaliza, outrossim, para a existência de erro material na carta de adjudicação expedida, pois o valor proposto e aceito foi de R$12.442.343,71, mas consta na carta o valor de R$8.480.000,00. Diz que tal diferença repercute nos cálculos que devem ser feitos. Também aponta para o fato de que o agravado ainda adquiriu créditos de outro adjudicante, de modo que o crédito que lhe foi atribuído na adjudicação é de R$5.728.655,27, já subtraídos os honorários de sucumbência e os honorários contratuais. Esclarece que os causídicos também adjudicaram o imóvel pelo crédito que possuíam no processo de origem e em outros processos, ficando cada um com a cota de 16,60%. Ressalta que no processo em trâmite perante a 8a Vara Cível já foram juntados inúmeros pedidos para retificação do valor da carta de adjudicação. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão atacada, bem como a suspensão do processo originário. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, e de todos atos posteriores. Em caso de não reconhecimento da nulidade, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a quitação do débito, em decorrência da adjudicação, sendo determinada a extinção da execução. Preparo regular (ID 35008627). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que o Juízo a quo, diante da notícia de adjudicação do imóvel no bojo do Processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001, prolatou decisão no sentido de que o cumprimento de sentença deveria ser extinto. Confira-se (ID 119513841): 1. Diante da notícia de deferimento da adjudicação do imóvel pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0718874-27.2017.8.07.0001, confiro força de ofício a esta decisão para autorizar o 3a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a cancelar a penhora determinada sobre o imóvel de matrícula n. 141053 ( R.20/141053). 2. O presente cumprimento de sentença deve ser extinto, uma vez que a adjudicação do imóvel pelo credor satisfaz integralmente o crédito aqui perseguido. 3. Antes, contudo, dê-se vista às partes desta decisão pelo prazo de 5 dias, oportunidade em que poderão se manifestar a respeito. Todavia, após manifestação do executado, ora agravado, indicando, a despeito da adjudicação, a existência de saldo devedor, o d. Magistrado da causa proferiu decisão pela necessidade de elaboração de cálculos, nos seguintes termos: 1. Em que pese o disposto no termo de aquiescência apresentado nos autos do processo em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília (ID n. 120822103), de que após a adjudicação do imóvel os credores dariam plena e geral quitação nos respectivos cumprimentos de sentença, alega o exequente que seu crédito não foi integralmente satisfeito, uma vez que o valor da adjudicação é inferior ao total devido pelo executado. 2. Veja-se, portanto, que o credor não deu plena e geral quitação neste cumprimento de sentença, motivo pelo qual faz-se necessário calcular o valor da execução, abatendo-se do total a quantia referente à adjudicação do imóvel. 3. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem planilha atualizada do débito, com o decote do valor atualizado da adjudicação (R$ 3.904.192,00). Nota-se, em exame sumário do caso, que foi dado prosseguimento à execução, de modo contrário, aparentemente, ao que havia sido consignado pelo credor no termo de aquiescência, o qual serviu de base para o deferimento da adjudicação pelo Juízo da 8° Vara Cível. Esse fato, por si só, é suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, diante da necessidade de se apurar, com mais profundidade, a amplitude do termo de aquiescência firmado. Outrossim, observa-se que já no petitório de ID 120822105, dos autos de origem, a agravante informou ao Juízo da causa sobre a interposição de agravo de instrumento nos autos do processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001, em que se discute a decisão que homologou a adjudicação. E, em exame do andamento processual do referido agravo (Processo n° 0712198-90.2022.8.07.0000), colhe-se notícia de que o efeito suspensivo ali pretendido foi deferido, nos seguintes termos: (...) Na espécie, a parte agravante aduz ter sido deferida a adjudicação do bem imóvel localizado na Rua 25 Norte Lote 10, Águas Claras para os credores, ora agravados, entretanto, a Decisão recorrida não se manifestou acerca das benfeitorias e dos bens móveis existentes no bem, não houve intimação dos demais promissários compradores de unidades individuais no empreendimento, há nulidade pela ausência de intervenção do órgão ministerial, além da omissão quanto à extinção das execuções abarcadas pela adjudicação do bem. Por tais razões, requer a declaração de nulidade da adjudicação com retorno das partes à situação anterior. Pois bem. Ao menos em análise inicial, verifica-se a gravidade dos argumentos apresentados pela parte recorrente. Com efeito, a presença de incapaz, a necessidade de avaliação das benfeitorias no momento da imissão na posse, bem como a possibilidade de concessão de prazo para a parte desocupar o imóvel, retirando os bens que não estejam abarcados pela adjudicação, demonstram a probabilidade de provimento recursal. Demais, a ausência de avaliação do imóvel no momento da imissão na posse prejudicará a análise futura de eventual direito da parte agravante, motivo pelo qual vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. (grifo no original) As matérias discutidas em tal recurso repercutem, claramente, no avançar do cumprimento de sentença de origem, o que reforça a probabilidade do direito alegado pela agravante. Quanto às demais questões abordadas nas razões recursais (erro material na carta de adjudicação; irregularidades nos cálculos apresentados pelo exequente; e ausência de intimação do Ministério Público), observa-se que não foram, ainda, examinadas pelo d. Juízo da causa, não obstante já lhe tenham sido submetidas por meio da petição de ID 122978053, que é posterior à decisão agravada. De tal maneira, e num primeiro olhar, a apreciação de tais teses na presente via, sem anterior apreciação por parte do Juízo singular, importaria em supressão de instância. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, o pedido de efeito suspensivo vindicado pela agravante deve ser parcialmente deferido, a fim de que restem obstados os efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito desta insurgência. No entanto, o feito deve avançar para a análise, pelo Juízo a quo, das matérias apresentadas na petição de ID 122978053, dos autos de origem, inclusive porque envolvem questões que eventualmente refletirão na manutenção do objeto e interesse em relação ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para obstar os efeitos da decisão agravada, devendo ser mantida a tramitação do cumprimento de sentença de origem no que diz respeito ao exame dos fundamentos apresentados na petição de ID 122978053. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. No prazo de 10 dias, deverá a agravante se manifestar sobre a admissibilidade do recurso em relação às matérias indicadas na fundamentação desta decisão, ainda não apreciadas pelo Juízo da causa, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator